Tribunal: TJES
Processo: 5022235-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022235-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: GUSTAVO FAGUNDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022235-58.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
RECORRIDO
: GUSTAVO FAGUNDES DE OLIVEIRA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 5881091; Grupo 1042; Cota 4773–01; Prazo de 200 meses), no valor de crédito de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no qual já realizou o pagamento de R$ 32.071,39 (trinta e dois mil, setenta a um reais e trinta e nove centavos). A autora requereu o cancelamento do referido consórcio, por acreditar que havia sido induzida a erro pela ré, ao acreditar na suposta promessa da ré de contemplação rápida. A autora, em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3).
No caso dos autos, nota-se a formalização da desistência do consórcio pela parte postulante, de modo que a competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda é possível. No detalhe, o proveito econômico pretendido, dentro da alçada dos juizados especiais, circunscreve-se à cláusula de restituição dos valores, na medida em que a parte postulante não mais pertence ao grupo consorcial.

(4).
Do mérito recursal. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que houve a promessa de contemplação rápida do consórcio para adquirir o bem imóvel, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão.

(5).
A respeito da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(6).
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(7).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(8).
Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

(9)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada, em parte, para
condenar
a ré ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA a restituir à autora DAIANE SANTOS DO VALE a importância de R$ 32.071,39 (trinta e dois mil, setenta e um reais e trinta e nove centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional,
o
que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS). No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)